Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PARA PAGAMENTO PARCELADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. TESE NÃO DEFENDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. As partes firmaram acordo para pagamento parcelado da dívida contraída pela recorrida, mas, por erro sistêmico, conforme afirmado pelas próprias recorrentes em contestação, foram enviadas cobranças indevidas para a recorrida. Diante da ilegitimidade das cobranças, correta a determinação imposta por sentença para que as recorrentes se abstenham de enviar cobranças indevidas à recorrida, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança comprovadamente realizada; multa esta razoável e compatível com a obrigação.
2. Somente nas razões recursais as recorrentes alegam que o acordo de renegociação da dívida firmado entre as partes foi cancelado em razão do seu descumprimento pela recorrida, fato não ventilado na oportunidade da contestação e, portanto, não considerado na r. sentença proferida, tratando-se de indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, motivo pelo qual nada há que se prover nesse sentido. Por outro lado, certo é que havendo inadimplemento contratual, as cobranças passam a ser devidas e obsta a incidência da multa fixada por sentença.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrentes vencidas condenadas ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, em face da não apresentação de contrarrazões. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.